Tribunal: TCU
Processo: 026.709/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Bruno Gustavo Araújo Loureiro, ex-prefeito de Japaratinga/AL (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão de irregularidades no Convênio 629/2005, que teve por objeto dar apoio técnico e financeiro para a aquisição de Unidade Móvel de Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Bruno Gustavo Araújo Loureiro, ex-prefeito de Japaratinga/AL (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão de irregularidades no Convênio 629/2005, que teve por objeto dar apoio técnico e financeiro para a aquisição de "Unidade Móvel de Saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Bruno Gustavo Araújo Loureiro, ex-prefeito de Japaratinga/AL (gestão: 1/1/2005 a 31/12/2008); e 9.2. remeter cópia deste acórdão ao responsável e aos órgãos/entidades interessados, para ciência, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.